Tribunal: STF
Processo: CJ 6194
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-01
Data de publicação: 1979-08-01

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ DE DIREITO E AUDITOR MILITAR DE UM
MESMO ESTADO-MEMBRO. COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N
7/77 AO ART. 122, I, E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A COMPETÊNCIA PARA
DECIDIR CONFLITOS DA ESPÉCIE E DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, NÃO
MAIS SUBSISTINDO A JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR DO STF NO SENTIDO DE
CABER ESSA COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. CONFLITO DE
JURISDIÇÃO CONHECIDO, PARA DECLARAR-SE COMPETENTE O TRIBUNAL
SUSCITADO. PRECEDENTES: CJ NS 6.129, 6.135, 6.136 E 6.171.